Tribunal: STF
Processo: HC 267677
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
	
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.883/SP (e-doc. 8). 

2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 12 e 16, § 1º, inc. IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-doc. 6, p. 16). 

3. Impetrado habeas corpus perante o STJ, o ministro relator dele não conheceu (e-doc. 6, p. 41). Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou, ao final, o ato ora impugnado. 

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a persecução penal teve origem exclusiva em denúncia anônima, seguida de abordagem do paciente em via pública, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado. Alega que, ainda assim, os policiais teriam conduzido o paciente até sua residência e realizado busca domiciliar sem mandado judicial, fundada em suposta autorização verbal, não documentada, e em alegada confissão informal obtida sem a prévia advertência do direito ao silêncio. Argumenta que se trata de matéria de direito, passível de revaloração jurídica. 

5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, busca a concessão da ordem, de ofício, para reconhecimento da nulidade das provas e absolvição do paciente. 

É o relatório. 

Decido. 

6. Observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 
	
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Vale destacar que o acolhimento das teses articuladas pela defesa, para reconhecimento da ilicitude da prova e absolvição, inequivocamente demandaria o profundo revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator